Tribunal: TJES
Processo: 5032721-10.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032721-10.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CLAUDINE DA SILVA RIBEIRO COUTINHO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5032721-10.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
CLAUDINE DA SILVA RIBEIRO COUTINHO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
JOSE FLAVIO D ANGELO ALCURI.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DAS PROMOÇÕES DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE RECONHECEU DIREITO À PROMOÇÃO.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO COM A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI 10.470/2015. REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO PODER JUDICIÁRIO CONSTATADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. FIM DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS.
CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME O TEMA 810 DO STF, ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA EC 113/2021.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por CLAUDINE DA SILVA RIBEIRO COUTINHO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora argumenta ser servidora do Poder Judiciário estadual e que foi promovida na carreira com base no Ato Administrativo nº 476/2017, após determinação contida em mandado de segurança impetrado pelo sindicato da categoria. Alega que preencheu os requisitos para a promoção ainda no ano de 2016, mas devido à contenção de despesas imposta ao Poder Judiciário pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a promoção não teve efeitos financeiros. Pretende o recebimento dos valores devidos entre novembro/2016 a agosto/2019.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] À luz do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para
CONDENAR
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a proceder ao pagamento das parcelas referentes ao período de 08 de novembro de 2016 a agosto de 2019.

A correção monetária do montante da condenação e os juros moratórios incidirão a partir de 08/11/2016 (art. 397, caput, do CC), ou seja, desde quando os pagamentos deveriam já estar quitados e não o foram.

Nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Portanto, os juros e correção monetária serão pagos, uma única vez, tendo como parâmetro a taxa SELIC do período de incidência (até o efetivo pagamento).

Irresignada com a sentença no ID 7755050, a parte requerida interpôs Recurso Inominado,
em preliminar alega a prescrição das parcelas vencidas. No mérito, argumenta que é constitucional a suspensão dos efeitos financeiros das promoções, ante a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual 10.470/2015, por força do julgamento da ADI 5606/ES pelo Supremo Tribunal Federal
. Por fim, aduz que, caso mantida a condenação, os valores sejam atualizados pelos índices previstos no Tema 810 do STF.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos agregados em sede recursal, com base na jurisprudência vigente, entendo que a referida sentença não merece reforma.

Inicialmente, no tocante à alegação de prescrição levantada pelo recorrente, essa não subsiste. Isso se deve ao fato de que a impetração de Mandado de Segurança Coletivo em 2016 suspendeu o prazo prescricional para a propositura de ação de cobrança até a data do trânsito em julgado da ação, uma vez que a cobrança dos valores referentes à promoção estão intimamente ligados à discussão do
writ
em questão. Este é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, como segue:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. 1. Nas causas em que se discute recebimento de vantagens pecuniárias, nas quais não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, que
prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação
. 2. "
A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ
." (AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4/9/2013). 3. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.645.378/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 20/4/2017.)

Ainda, seguindo o entendimento do STJ, a respeito das parcelas vencidas, de trato sucessivo, o quinquênio referente a estas têm como marco inicial não o ajuizamento da ação de cobrança, mas sim a impetração do Mandado de Segurança Coletivo que interrompeu o prazo prescricional do fundo de direito. O prazo prescricional quinquenal, assim, deve ser contado a partir de novembro de 2016, sendo certo que o prazo contado dessa data abarca os períodos entre julho e outubro de 2016, discutidos na peça inaugural da ação de cobrança. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE. JUIZ CLASSISTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Quanto à alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar objetivamente os pontos omitidos pelo acórdão combatido, individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão que supostamente teriam ocorridos, bem como sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Tal circunstância atrai, portanto, a incidência da Súmula n. 284/STF: "Inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.". 2. A impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição. Assim, durante a tramitação da ação mandamental, não transcorre o lapso prescricional da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do mandado. 3. "O mandado de segurança não se presta ao adimplemento das parcelas anteriores à impetração, as quais deverão ser posteriormente cobradas administrativa ou judicialmente.
Neste caso, o termo a quo da prescrição quinquenal das parcelas vencidas é a data do ajuizamento da ação mandamental que o concedeu o direito as supramencionadas parcelas
" (AgRg no REsp 860.212/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 30/10/2006). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.684.404/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.) (g.n.).

Pois bem, a respeito da suspensão dos efeitos financeiros a que se refere o art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, de fato é reconhecida sua constitucionalidade, tanto por precedentes do TJES, quanto pelo julgamento da ADI 5606/ES pelo STF. No entanto, no presente momento, não existem impedimentos à possibilidade de cobrança dos valores devidos aos servidores do Poder Judiciário. Isso porque, observando o atual cenário financeiro do estado do Espírito Santo, bem como observado o orçamento do Poder Judiciário estadual, é possível afirmar que este encontra-se em estabilidade financeira, sendo totalmente plausível a cobrança dos efeitos financeiros da promoção a que faz direito o recorrido.

Pode-se notar o fato consignado acima, sobretudo, ao analisar o Relatório de Gestão Fiscal do TJES do período de abril de 2019 a maio de 2020, onde são apresentados os gastos com pessoal do Poder Judiciário do Espírito Santo, em que é apresentado que as despesas totais com pessoal encontram-se normalizadas, representando 5,34% (cinco vírgula trinta e quatro por cento) dos gastos, não configurando nenhum dos limites, quais sejam: limite máximo de 6,0% (seis por cento); limite prudencial de 5,7% (cinco vírgula sete por cento); e limite de alerta de 5,4% (cinco vírgula quatro por cento).

Cabe destacar que, a normalidade das finanças, portanto, está em consonância com os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), o que demonstra o reequilíbrio da gestão fiscal, ensejando o fim dos efeitos do art. 1º da Lei 10.470/2015, de acordo com seu próprio texto:

Art. 1º Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no caput do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004,
enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
. (g.n.)

Não há, nesse caso, violação do artigo supracitado ou ainda interferência na autonomia administrativa do Estado
, mas apenas cumprimento do mandamento legislativo da própria lei que instituiu a suspensão dos efeitos financeiros das promoções. Inexiste, nesse caso, diferentemente do que o recorrente afirma, uma declaração de inconstitucionalidade do artigo ou afastamento da incidência do mesmo, mas apenas o estrito cumprimento do mandamento legal, fazendo valer os efeitos da redação dada à norma.

Isso se dá também, porque, apresentada prova nos autos que demonstre a possibilidade do recorrente de pagar os valores referentes à promoção da recorrida (art. 373, I, do CPC), não foi juntada prova da impossibilidade de fazê-la (art. 373, II, do CPC), o que torna por certo decidir de acordo com a pretensão autoral.

Por fim, no que diz respeito a irresignação a respeito da atualização dos valores devidos, entendo que assiste razão ao recorrente, dado que deverá ser observado àquele definido no Tema 810 do STF, ou seja, até 08 de dezembro de 2021 e, a partir desta data, incidirá a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que sobre os valores a serem pagos pelo Estado, incida a correção monetária pelo IPCA-E na data de cada vencimento e juros moratórios a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, até 08/12/2021, devendo ambos serem substituídos pela SELIC após a entrada em vigor da EC 113/2021 (09/12/2021).

Sem honorários.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)